Tribunal: TJSP
Processo: 1130291-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Parte embargante que pretende a manutenção da posse em razão de contrato de locação celebrado. Locador sem poderes para tanto. Ausência de demonstração a que título o locador possuía o bem objeto da locação. Valor da causa. Sentença que alterou indevidamente o montante. Ação em tela que não tem relação direta com o valor da locação celebrada entre a parte

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Parte embargante que pretende a manutenção da posse em razão de contrato de locação celebrado. Locador sem poderes para tanto. Ausência de demonstração a que título o locador possuía o bem objeto da locação. Valor da causa. Sentença que alterou indevidamente o montante. Ação em tela que não tem relação direta com o valor da locação celebrada entre a parte embargante e terceiro. Ausência, contudo, de insurgência recursal. Manutenção do valor fixado em sentença. Recursos desprovidos.